Tribunal: STF
Processo: HC 230874
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Execução penal. Regime domiciliar. Súmula 691/STF. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 837.917, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena definitiva, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por se tratar de acusada lactante e responsável pelos cuidados de seus filhos menores impúberes. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    7. Ademais, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópias da sentença penal condenatória e do acórdão da apelação. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    9. Em linha de princípio, as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, quando se tratar: “I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.” Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, na concreta situação dos autos, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Veja-se, nessa linha, entre outros julgados, o HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator